Tribunal: TJSP
Processo: 2036786-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente. Pedido parcialmente deferido. Determinação para manutenção dos serviços de home care.
Prova consistente da necessidade e imprescindibilidade do home care e demais cuidados. Autor tem diagnóstico de paralisia cerebral e insuficiência respiratória. Retardo mental grave, incapacitante para atos da vida civil. Recente

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente. Pedido parcialmente deferido. Determinação para manutenção dos serviços de home care.
Prova consistente da necessidade e imprescindibilidade do home care e demais cuidados. Autor tem diagnóstico de paralisia cerebral e insuficiência respiratória. Retardo mental grave, incapacitante para atos da vida civil. Recente internação em UTI. Súmula 90, deste E. Tribunal. Neste momento processual, presente prova da imprescindibilidade do serviço.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036786-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados
EDILENE FERNANDES MACHADO e EDIMARCO MINGUES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036786-14.2020.8.26.0000 - Voto no 27396 - Is
2
VOTO No 27396
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2036786-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: EDILENE FERNANDES MACHADO E EDIMARCO MINGUES
FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CYNTHIA THOMÉ
Agravo de instrumento. Tutela antecipada de urgência em caráter
antecedente. Pedido parcialmente deferido. Determinação para
manutenção dos serviços de home care.
Prova consistente da necessidade e imprescindibilidade do home
care e demais cuidados. Autor tem diagnóstico de paralisia
cerebral e insuficiência respiratória. Retardo mental grave,
incapacitante para atos da vida civil. Recente internação em UTI.
Súmula 90, deste E. Tribunal. Neste momento processual,
presente prova da imprescindibilidade do serviço.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu parcialmente tutela antecipada de urgência em caráter antecedente,
para que a ré, ora agravante, promova atendimento médico domiciliar (home
care) ao autor.
Insurge-se a ré, alegando que não está obrigada a fornecer
esse tipo de atendimento, também não constando tal obrigação no contrato
formulado entre as partes. Afirma que a má prestação do serviço também não foi
comprovada. Requer a revogação da liminar concedida, a fim de apurar a
necessidade da manutenção do home care implantado.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento. No mesmo sentido, parecer da D. PGJ.
É o relatório do essencial.
Não obstante os argumentos expostos nas razões do
recurso, merece ser mantida a decisão recorrida.
Pertinente consignar que, neste momento processual, deve
ser analisada apenas a existência dos requisitos para a concessão da
antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036786-14.2020.8.26.0000 - Voto no 27396 - Is
3
A antecipação de tutela prevista no artigo 300, do CPC,
pode ser concedida diante do fumus boni iuris e periculum in mora, verificados os
requisitos simultaneamente.
Dispõe a Súmula no 90 deste Tribunal, verbis:
Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer.
No caso, estão preenchidos os requisitos da concessão da
tutela de urgência para fornecimento do atendimento "home care". Isso porque, o
tratamento já vinha sendo prestado, em razão da doença grave que acometeu o
autor em meados de 2019. Tendo alta hospitalar, após internação em UTI, a
agravante contratou a também requerida “Grupo Ideal Care”, para prestação do
serviço.
Entretanto, a questão discutida nos autos envolve a má
prestação do serviços, indicando-se, sinteticamente, na inicial, que faltaram
materiais em mais de uma oportunidade, inclusive de uso de extrema
importância, acarretando nova internação do autor em UTI para realização de
traqueostomia. Por essa razão, houve pedido de substituição da empresa
prestadora do serviço, por ora, indeferido.
O fato de o autor, além das questões acima tratadas, ter
diagnóstico de retardo mental grave, com incapacidade para prática dos atos da
vida civil, torna a situação ainda mais delicada. Conforme consta do “Termo de
responsabilidade e consentimento assistido”, a patologia envolve paralisia
cerebral e insuficiência respiratória.
Assim,
conclui-se
que
referidos
relatórios
médicos
demonstram a necessidade e imprescindibilidade do "home care" e das demais
solicitações. O risco de dano ao paciente ante a situação retratada é real e
iminente.
Por fim, consigna-se que eventual improcedência do pedido
inicial implicará em reparação de cunho patrimonial.
Quanto aos requerimentos formulados pela parte contrária,
estes não comportam conhecimento. A solicitação é de ampliação da tutela de
urgência concedida, o que torna incabível a análise através de mero pedido
formulado em contrarrazões.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036786-14.2020.8.26.0000 - Voto no 27396 - Is
4
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Diante de todo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)